Tribunal: TJMT
Processo: 1005090-69.2024.8.11.0059
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005090-69.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE REINALDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 956.927.111-68 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores descontados a título de férias coletivas de professor contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desconto realizado a título de férias coletivas no contracheque do professor contratado temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, independentemente de ser efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3, conforme artigos 54, 55 e 56 da LCE 50/1998 e IRDR/TJMT Tema 4.

4. O docente que trabalha por período inferior a 12 meses tem direito à indenização proporcional das férias (avos correspondentes), descontados os valores já percebidos por férias usufruídas.

5. No caso concreto, o reclamante trabalhou de fevereiro a dezembro de 2023, fazendo jus a 11/12 avos de férias, tendo já usufruído 15 dias em junho/2023, sendo legítimo o desconto parcial realizado.

6. Embora legítimo o desconto, os cálculos que subsidiaram o pagamento não estão corretos, havendo um crédito em favor do reclamante no valor de R$ 2.085,67.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O professor contratado temporariamente pela rede estadual de ensino de Mato Grosso tem direito a 45 dias de férias proporcionais ao período trabalhado, devendo ser descontados os valores correspondentes às férias já usufruídas. 2. É legítimo o desconto a título de férias coletivas quando o servidor não completou o período aquisitivo de 12 meses, limitado ao valor proporcional das férias já gozadas.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 54, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998; Art. 44-A da Lei Complementar nº 320/2008 alterada pela LC nº 534/2014.

Jurisprudência relevante citada: IRDR/TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4); N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024; N.U 1058629-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025; N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005090-69.2024.8.11.0059

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
JOSE REINALDO DIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE REINALDO DIAS DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é professor contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso; b) teve descontado indevidamente o valor de R$ 3.893,50 no mês de dezembro de 2023, sob a rubrica “desc. férias coletivas”; e c) não foi consultado previamente sobre a adesão às férias coletivas, sendo o desconto realizado sem sua anuência. Requereu que: a) fosse restituído em dobro o valor descontado indevidamente; e b) fosse a reclamada condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor sugerido de R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) a parte reclamante, mesmo contratada temporariamente, faz jus às férias de 45 dias e ao recebimento integral da remuneração respectiva; b) o desconto no valor de R$ 2.512,50, referente a “férias coletivas”, foi indevido, pois não contou com a anuência do servidor e afronta a legislação estadual vigente
. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a
restituição d
o valor na
forma simples.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) o desconto identificado como “desc. férias coletivas” decorreu da compensação contábil por 15 dias já usufruídos no primeiro semestre, diante do não cumprimento do período aquisitivo de 12 meses; b) a parte reclamante recebeu o valor proporcional aos 45 dias de férias ao final do contrato, não havendo pagamento a menor nem duplicidade; e c) a sentença deve ser reformada, pois o desconto foi legal e previsto na legislação estadual, conforme precedentes das Turmas Recursais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 297204358/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Valor das férias do professor.

O direito às férias visa assegurar o descanso e não apenas uma compensação financeira. No caso de professores do Estado de Mato Grosso, que usufruem das férias em junho e são exonerados antes de completar 12 meses do período aquisitivo, o direito ao descanso, parcialmente não usufruído, deve ser convertido em indenização pecuniária. Esta indenização é calculada proporcionalmente ao tempo aquisitivo, descontando-se as férias já usufruídas.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024)

(...) 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade em sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3, sobre todo o período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido: IRDR/TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4); TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024. 3. O professor, que trabalha de fevereiro a novembro ou início de dezembro, tem direito à indenização proporcional das férias (10/12 avos), descontados os valores já percebidos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1058629-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025)

(...) O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.” Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. Recurso conhecido e provido. (...) 1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024)

As partes divergem quanto à legitimidade do desconto de férias realizado pela parte reclamada no mês de dezembro de 2023, no valor total de R$ 2.512,50 (dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), referente a 1 vínculo.

A parte reclamante alega que não há motivos para o desconto, e a parte reclamada sustenta que o desconto decorre de férias proporcionais e parcialmente gozadas, no mês de junho de 2023.

Em análise dos autos, tendo como base
o holerite
apresentad
o
no ID
297203392
/PJe2, quanto ao valor das férias do ano de 2023, acompanhe-se o seguinte raciocínio:

a) A reclamante exerceu a função de professora e tem direito a 45 dias de férias;

b) Percebeu o subsídio total de R$ 4.862,91
referente a 30 dias, considerando que o holerite de dezembro/2023 consta o valor de R$ 3.241,94 referente a 20 dias;

c) Trabalhou, em contrato temporário, no período de fevereiro/2023 a dezembro/2023, fazendo jus a 11/12 (onze doze avos) de férias, pois não trabalhou em janeiro/2023;

d) Caso houvesse trabalhado por 12 meses e não tivesse usufruído nenhum dia de férias, teria direito a uma indenização de R$ 9.725,82, considerando o subsídio e o terço constitucional;

e) Porém, considerando somente 11/12 de férias, tem direito a R$
6
.
483
,
88
;

f) Como já gozou de 15 dias de férias em junho/2023, deve ser descontado o equivalente a R$ 2.431,46, gerando um direito de indenização no valor de R$ 6.483,88;

g) Consta do holerite de dezembro/2023 que a reclamante recebeu indenização de férias no valor R$ 4.396,88 (R$ 6.909,38 com dedução de R$ 2.512,50);

h) Portanto, como a reclamante deveria receber uma indenização de R$ 6.483,88, mas recebeu R$ 4.396,88, há uma diferença de R$
2
.
085,67
.

Assim, embora legítimo o desconto realizado pela parte reclamada, visto que a parte reclamante tem direito somente a férias proporcionais e parciais, os cálculos que subsidiaram o pagamento não estão corretos, havendo um crédito em favor da reclamante no valor de R$
2.085,67
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada tão somente para
determinar que a parte reclamada restitua à parte reclamante
R$
2.085,67
(dois mil e oitenta e
cinco reais e sessenta e sete centavos
), mantendo no mais a sentença
do juízo

a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do parcial provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025